Tribunal: TJDFT
Processo: 0006167-76.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006167-76.2014.8.07.0000 RECORRENTE: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO S.A. RECORRIDO: JURANDY MOURÃO DA CUNHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA INVERTIDO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTREGA DA CHAVE. 1. Conforme autoriza o Código de Processo Civil (Art. 273, §4o), a tutela antecipada pode ser revogada ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada. 2. Reputa-se suficiente para afastar os efeitos da mora o valor consignado em pagamento a menor do que o extraído do contrato, mas significativo com o entabulado na proposta que precedeu a realização do negócio, sobretudo diante da plausibilidade de ser o valor devido, em uma análise perfunctória. 3. Observa-se o perigo da demora quando, estando o contrato adimplido nos termos de decisão judicial, obsta-se a entrega das chaves ao comprador após a liberação do empreendimento para utilização. 4. Inexiste periculum in mora invertido quando, estando o contrato adimplido nos termos de decisão judicial, entrega-se as chaves ao comprador, porque não se configura a transmissão da propriedade. 4.1 Em eventual rescisão, quando do retorno da posse direta do imóvel ao vendedor, poderá ser avaliada a ocorrência de prejuízo ou dano a ser compensado com quantia já paga a ser restituída ao comprador. 5. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 273, §§2o e 4o, do CPC/73, sustentando não existir os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. Aduz que há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Aponta que não há fundamento para modificação da tutela antecipada. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil/1973, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do 535 do CPC/1973 (art. 1.022 do CPC/2015) quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente (art. 165 do CPC/73 e do art. 489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (REsp n. 1.957.408/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 273, §§2o e 4o, do CPC/73. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior de que “No caso, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar. A alteração da conclusão a que chegou a instância ordinária demanda o reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.558.047/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010